Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-44.2015.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001383-44.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA FREY - CPF: 798.008.231-15 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ROGERIO BISELLO - CPF: 647.720.630-72 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DIVÓRCIO – ACORDO HOMOLOGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – SONEGAÇÃO DE BENS – INOCORRÊNCIA – CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO BEM NO MOMENTO DA PARTILHA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Conforme inteligência do art. 2.022, do C. Civil c/c art. 669, inciso I, do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados por uma das partes à época do acordo de divórcio, bem como, quaisquer outros bens que se tiver ciência após a partilha.

In casu, a apelante tinha ciência da existência do bem no momento em que celebrou o acordo do divórcio, não havendo o que se falar em sobrepartilha.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001383-44.2015.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante
: Márcia Frey

Apelado
: Rogério Bisello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcia Frey em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de sobrepartilha de separação judicial movida contra Rogério Bisello, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados
,
notadamente em razão de o bem sonegado não constar no termo de partilha. Assevera a ocorrência de vício de consentimento, pois, o acordo foi celebrado mediante coação. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 74708512), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001383-44.2015.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante
: Márcia Frey

Apelado
: Rogério Bisello

V O T O

Cinge-se dos autos que Márcia Frey ajuizou ação de sobrepartilha de separação judicial contra Rogério Bisello, aduzindo que as partes contraíram casamento em 06.07.1996, sob o regime de comunhão parcial de bens, contudo, no dia 23.11.2010, as partes se separaram de fato e, em 01.12.2010, foi homologado o acordo de separação, com o respectivo termo de partilha de bens.

Asseverou que após a homologação do acordo, teve conhecimento da existência de bens sonegados no momento da partilha, pois, encontrou o extrato bancário de uma conta de titularidade exclusiva do ex-cônjuge, com saldo de R$ 141.828,93 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Firme em seu propósito, sustentou que o montante é referente à venda de um imóvel urbano localizado na Rua das Canelas, esquina com Rua dos Hibiscos, quadra G, nº 15, com área de 360m
2
, no município de Nova Mutum/MT, que era de propriedade comum do casal.

Afirmou que o ex-cônjuge adquiriu imóveis seis meses após a homologação do acordo de partilha, restando evidente que o pagamento dos bens foi realizado com o valor sonegado.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados, notadamente em razão de o valor não ter sido mencionado no termo de partilha de bens.

Assevera a ocorrência de vício de consentimento, pois, o acordo de partilha foi assinado mediante coação. Afirma que no período em que foram casados, a administração dos bens e valores do casal era exercida exclusivamente pelo ex-cônjuge, de modo que não tinha conhecimento acerca da existência do saldo bancário. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que não assiste razão a apelante. Explico.

No tocante à nulidade do contrato de partilha, sob o argumento de que foi firmado mediante coação, tenho que a alegação não merece prosperar.

É cediço que dentre os defeitos do negócio jurídico está a coação como vício de consentimento. Conceitualmente, Flávio Tartuce disserta como
“sendo uma pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando obriga-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa”
(Manual de Direito Civil, ed. Forense, Método, 2016).

Ademais, para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil.

Observa-se que a apelante sustenta que assinou o contrato de partilha para que sua funcionária pudesse retirar os seus bens pessoais da antiga residência e que a relação estava desgastada e beirava as agressões, contudo, o cenário aduzido não reflete a caracterização do vício de consentimento.

Desse modo, embora a apelante alegue ter celebrado o acordo de partilha mediante coação, não restou demonstrado nos autos qualquer fator que limitasse sua possibilidade de anuir com as informações constantes no acordo, sendo certo que a desavença entre o casal não caracteriza, por si só, a situação de ameaça, inexistindo vício de consentimento.

É ônus da parte autora, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil, produzir prova do alegado vício, pois, sem a demonstração de que ocorreu influência na vontade de realizar o ato, esta versão da demandante não merece guarida.

Superada essa questão, estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados por uma das partes à época do acordo de divórcio, bem como, quaisquer outros bens que se tiver ciência após a partilha, conforme inteligência do art. 2.022, do C. Civil c/c art. 669, inciso I, do CPC.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o montante supostamente sonegado não conste no rol dos bens partilhados (id. 74707022), a própria autora/apelante juntou aos autos o contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, no qual consta como vendedora, juntamente com seu ex-marido (id. 74707023).

Desse modo, não há como a parte alegar a ausência de conhecimento da existência do valor, que assevera ser decorrente da alienação do mencionado imóvel, pois, o contrato foi celebrado no dia 30.07.2010, ou seja, antes da partilha dos bens, de modo que a apelante tinha pleno conhecimento da venda do imóvel e, consequentemente, do recebimento do montante descrito no contrato.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Em primeiro lugar, não demonstra a parte autora que sofreu coação ou que existe qualquer defeito ou nulidade do negócio jurídico no momento da assinatura do “contrato particular de partilha de bens”. A prova testemunhal apenas demonstra a existência de um relacionamento conturbado, não havendo comprovação que o acordo fora efetuado em momento de extrema vulnerabilidade da autora.

Ademais, conforme fls. 17/18, o acordo fora assinado no dia 23.11.2010 e somente foi homologado judicialmente no dia 01.12.2010. Destarte, transcorreu mais de uma semana entre a assinatura e a homologação judicial sem nenhuma objeção da autora. Do mesmo modo, não houve recurso da sentença.

Quanto ao desconhecimento da existência dos valores decorrentes da venda do terreno, entendo que não deve prosperar.

A parte autora traz com a exordial contrato de compromisso de compra e venda datado de 30 de julho de 2020 e confirma em seu depoimento pessoal a ciência da existência do bem e de sua venda, sendo que o divórcio ocorreu menos de 6 (seis) meses depois de concretizada a transação.

Não se mostra crível que a parte autora não tenha levado em consideração tais valores no momento do divórcio, não havendo ocultação de bens, mas sim acordo não formalizado do casal acerca de utilização dos valores para abater dívidas ou qualquer outra finalidade
.”
(id. 74708502 - negritei)

Portanto, tenho que não há o que se falar em sobrepartilha, haja vista que o bem indicado não se enquadra nas hipóteses previstas, ante o conhecimento da sua existência, por parte da apelante, no momento em que celebrou o acordo do divórcio.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DIVÓRCIO CONSENSUAL COM PARTILHA – DIVISÃO DE SALDO DE FGTS E DIREITOS TRABALHISTAS RECEBIDOS PELA APELADA – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DOS CRÉDITOS NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS OU CONSTATADOS POSTERIORMENTE - NÍTIDO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se justifica a sobrepartilha quando demonstrado nos autos que no momento da partilha amigável a parte tinha prévio conhecimento da existência dos créditos reclamados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar o valor dos honorários advocatícios, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n. 1035929-78.2017.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.12.2019 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021